Tribunal: TJDFT
Processo: 0003526-75.2006.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA e MARIA DE NAZARÉ DA SILVA SOUSA contra a sentença que, em fase de cumprimento de sentença por eles requerida em face do ESPÓLIO DE ALCIDES SOARES DA SILVA e OUTROS, pretendendo o recebimento de verba honorária sucumbencial, acolheu a impugnação para extinguir a execução, tendo em vista a inexigibilidade da obrigação, enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos dos executados. É o breve relatório DECIDO. No juízo de admissibilidade do presente recurso, observo a existência de obstáculo que impede o seu conhecimento. É que a apelação foi interposta quando já encerrado o prazo legal. De fato, a sentença impugnada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 24/01/2020 (sexta-feira), de modo que se considera publicada em 27/01/2020 (segunda-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal de quinze dias úteis no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 28/01/2020 (terça-feira). Nesse contexto, o último dia para a interposição do recurso foi 17/02/2020, conforme certidão de ID no 19769459. A petição recursal foi protocolizada no dia 10/03/2020 (ID no 19769461), fora do prazo estabelecido no art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, intempestiva. O advogado dos apelantes alega a existência de justa causa, juntando aos autos atestado odontológico (ID no 19769462). Contudo, de acordo com a jurisprudência pátria, a doença que acomete o advogado somente configura justa causa para a não interposição de recurso no prazo legal quando o impossibilita de exercer completamente a sua profissão, ou até mesmo de substabelecer o mandato. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. JUSTA CAUSA A ENSEJAR A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ATESTADOS MÉDICOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E PRINCIPALMENTE DE SUBSTABELECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança impetrado contra ato do Ministro Nefi Cordeiro, relator do AREsp 648.632/SP, que determinou a devolução da petição de Embargos de Declaração, ante a baixa definitiva dos autos do respectivo Agravo em Recurso Especial. 2. A impetração de Mandado de Segurança contra decisão transitada em julgado é vedada expressamente pelo art. 5o, III, da Lei 12.016/2009. 3. Além disso, ainda que o writ discuta a regularidade da ocorrência do citado trânsito em julgado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Precedentes: PET no AREsp 1.101.207/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21.5.2019 AgInt na PET no AREsp 946.094/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4.12.2019; AgInt na PET no AREsp 1.376.058/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28.8.2019. 4. Os documentos acostados à inicial, simples atestados médicos, embora comprovem que o causídico do impetrante necessitava de repouso, não demonstram cabalmente sua impossibilidade de exercício profissional e principalmente de substabelecimento do mandato. 5. Agravo Interno não provido. (AgRg no MS 24.385/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/08/2020, DJe 10/09/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DOENÇA DO ADVOGADO. JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. 2. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS (ART. 219, C/C O ART. 1.003, § 5o, DO CPC/2015). INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 3. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. De fato, "consoante a jurisprudência desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, circunstância não comprovada no caso" (AgInt no AREsp 1.534.425/MA, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/3/2020, DJe 26/3/2020). 1.1. Na hipótese, apesar de a advogada ser a única constituída nos autos, o atestado médico, por si só, não se mostra capaz de apontar a total impossibilidade da prática do ato processual, uma vez que nem sequer consta o CID da respectiva doença e tampouco ficou comprovada a impossibilidade de substabelecimento a outro advogado. 2. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, à exceção dos embargos de declaração. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1656951/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020) No caso em apreço, o atestado odontológico juntado pelo advogado dos apelantes revela que ele recebeu atendimento no dia 17/02/2020, último do prazo recursal, e que necessitou repouso por 5 dias. Assim, não ficou demonstrada a justa causa, tendo em vista que não demonstrada a impossibilidade de o causídico interpor o recurso nos primeiros 14 dias úteis do prazo legal, nem de substabelecer a outro advogado. Ademais, o seu atestado era até o dia 21/02/2020, mas ele somente comunicou o fato ao juízo em 10/03/2020. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e parágrafo único, do CPC, NÃO CONHEÇO, monocraticamente, do recurso. Intime-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos à origem para as providências legais.